Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001263-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 046.262.711-03 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 046.262.711-03 (PACIENTE), OTAVIO DOS SANTOS GOBI - CPF: 060.680.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001263-72.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PEDIDO DE DISPENSA – PACIENTE SEGREGADO DIANTE DO NÃO PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO – AUSÊNCIA DE BENS IMÓVEIS E DE EMPREGO FIXO, E REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ILEGALIDADE POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001263-72.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (Código 136711), que arbitrou fiança no valor de 1 (um) salário mínimo vigente pelo cometimento, em tese, do crime de receptação.

Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o efetivo pagamento da fiança arbitrada.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja dispensado o pagamento da fiança arbitrada.

O pedido liminar foi deferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem,
“confirmando-se a liminar deferida anteriormente”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020